Tribunal: TJES
Processo: 5000876-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-72.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA CERRI SABAINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JÁ EXTINTO PELO EFEITO TRANSLATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. É claro o
error in procedendo
do magistrado originário que proferiu sentença quando a demanda já havia sido extinta pelo relator do agravo de instrumento, mediante aplicação do efeito translativo.

II. Nesse sentir, dado o princípio da hierarquia, era defeso ao magistrado originário proferir o pronunciamento ora atacado.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000876-72.2023.8.08.0030

APELANTE: LUCIA CERRI SABAINI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, na origem cuida-se de pleito contra a Fazenda Pública Estadual vindicando o fornecimento de medicamento.

Deferida a liminar, fora interposto o agravo de instrumento n. 5003203-80.2023.8.08.0000 de Relatoria do Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Supervenientemente apurou-se a desnecessidade de manutenção do referido fármaco, dada a opção do médico que acompanha o quadro clínico da autora, ora apelante.

Dado este quadro, em agosto de 2023 o relator do agravo de instrumento, aplicando o efeito translativo extinguiu a ação originária sem julgamento de mérito, atribuindo ao Estado o ônus sucumbencial.

Por outro lado, o magistrado da demanda originária, em setembro de 2023, também extinguiu o feito sem julgamento de mérito, contudo, impôs o ônus a parte autora, ora recorrente.

Nessa esteira a apelação cível interposta por Lucia Cerri Sabaini em face de sentença vindica pela aplicação do efeito translativo reconhecido no agravo de instrumento n. 5003203-80.2023.8.08.0000 que condenou a parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 6882898 sustentam sobre a adequação da sentença impugnada. Pelo princípio da eventualidade, sustentou sobre a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento.

Procuradoria de Justiça opinou pela sua não intervenção.

Eminentes Desembargadores, a questão é de simples resolução vez que é claro o
error in procedendo
do magistrado originário, evidenciando o fundamento do recurso em voga.

Isto porque uma vez proferida cognição que põe fim ao processo ora em apreço pelo douto Desembargador Namyr, dado o princípio da hierarquia, era defeso ao magistrado originário proferir o pronunciamento ora atacado.

Salutar colacionar os ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr. sobre a ideia que circunda o princípio da hierarquia:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada. [...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda do objeto do referido recurso.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o 'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento'.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.)

Nesta ordem de ideias, a sentença atacada pelo apelo revela
error in procedendo
pois a demanda já possuía anterior pronunciamento que a extinguia.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao apelo para cassar a sentença, dado o efeito translativo aplicado no julgamento do agravo de instrumento n. 5003203-80.2023.8.08.0000.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO p
ara cassar a sentença, dado o efeito translativo aplicado no julgamento do agravo de instrumento n. 5003203-80.2023.8.08.0000.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.